Tribunal: CARF
Processo: 10945.721380/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que tanto o ato administrativo de lançamento quanto a decisão de primeira instância eram providos de motivação de forma explícita, clara e congruente, não se há de acolher qualquer alegação de nulidade.
DOMICÍLIO FISCAL -
A residência fiscal não se limita apenas à habitação permanente, mas abrange o conjunto de fatores que evidenciem vínculos mais estreitos com um determinado Estado. A autoridade fiscal agiu acertadamente ao considerar o domicílio fiscal com base nos critérios estabelecidos na legislação tributária, sendo a decisão respaldada pelo Decreto Legislativo no 972/2003.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147. Nos termos da Súmula CARF no 147, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
ATIVIDADE RURAL NO EXTERIOR.
O fato gerador do Imposto de Renda é o da aquisição de renda, advenha ela de onde advier, sendo relevante para marcar o Estado Soberano competente para versar a respeito desta aquisição não o da instalação da atividade geradora de renda, mas sim o do domicílio fiscal do beneficiário direto, e sobre isto já foi discorrido anteriormente nestes autos. Inteligência dos artigos 1o, 2o e 3o, da Lei no 7.713/88.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro consubstanciado nas origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os respectivos meses do ano-calendário. Apenas nas hipóteses em que há comprovação de que os rendimentos que deram suporte ao fato acréscimo patrimonial a descoberto são provenientes da atividade rural é que a variação patrimonial deve ser apurada anualmente, porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades rurais, a apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de forma mensal.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721380/2016-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.434 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de fevereiro de 2024
Recorrente
AL HOLLAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
encontra-se válido e eficaz. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrado que tanto o ato administrativo de lançamento quanto a decisão de
primeira instância eram providos de motivação de forma explícita, clara e
congruente, não se há de acolher qualquer alegação de nulidade.
DOMICÍLIO FISCAL -
A residência fiscal não se limita apenas à habitação permanente, mas abrange o
conjunto de fatores que evidenciem vínculos mais estreitos com um
determinado Estado. A autoridade fiscal agiu acertadamente ao considerar o
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

domicílio fiscal com base nos critérios estabelecidos na legislação tributária,
sendo a decisão respaldada pelo Decreto Legislativo no 972/2003.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO CARNE-LEÃO. CUMULATIVIDADE. PERÍODO
POSTERIOR A MP 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Nos termos da Súmula CARF no 147, com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).
ATIVIDADE RURAL NO EXTERIOR.
O fato gerador do Imposto de Renda é o da aquisição de renda, advenha ela de
onde advier, sendo relevante para marcar o Estado Soberano competente para
versar a respeito desta aquisição não o da instalação da atividade geradora de
renda, mas sim o do domicílio fiscal do beneficiário direto, e sobre isto já foi
discorrido anteriormente nestes autos. Inteligência dos artigos 1o, 2o e 3o, da
Lei no 7.713/88.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo
patrimonial a descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro
consubstanciado nas origens e aplicações de recursos apurados mensalmente a
partir de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte durante os
respectivos meses do ano-calendário. Apenas nas hipóteses em que há
comprovação de que os rendimentos que deram suporte ao fato acréscimo
patrimonial a descoberto são provenientes da atividade rural é que a variação
patrimonial deve ser apurada anualmente, porque, do contrário, e ainda que o
contribuinte exerça atividades rurais, a apuração da variação patrimonial a
descoberto deve ser realizada de forma mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o Conselheiro Thiago Álvares Feital, substituído pelo Conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.

Relatório
Em relação às peças iniciais de acusação e defesa, tomo de empréstimo o relatório
da decisão de primeiro grau, eis que traz a síntese fiel da pretensão recursal:
“Por meio do Auto de Infração de fls. 273 a 282 , exige-se o crédito tributário de
R$ 1.685.610,18 de Imposto de Renda, R$ 1.264.207,63 de multa de ofício de 75%, R$ 378,55
de multa isolada e acréscimos legais decorrente da ação fiscal efetuada em desfavor do
contribuinte acima qualificado, abrangendo o período-base de 2011.
Segundo a autoridade fiscal, o procedimento em análise iniciou-se com o Registro
de Procedimento Fiscal no 0910600.00360.2014 e a expedição do Termo de Início de
Fiscalização de fls. 12.
A ação fiscal iniciou-se em face da verificação de dispêndios superiores aos
rendimentos conhecidos. Assim, a autoridade fiscal encaminhou o Termo de Intimação Fiscal
282/2015 (fl. 129) ao contribuinte dando-lhe a oportunidade de se manifestar acerca da planilha
de fluxo de caixa elaborada para verificar a ocorrência de variação patrimonial a descoberto. Via
idêntica da mencionada planilha foi encaminhada à esposa do interessado, Simone Fernandes
Holland, CPF no 022.690.099-16, que não apresentou resposta.
No ano em questão, o contribuinte apresentou declaração de imposto de renda de
saída do país, elegendo como procurador Sérgio Gabriel de Oliveira, CPF no 279.364.499-49.
Após a análise dos documentos e explicações trazidas pelo fiscalizado, a
autoridade fiscal lavrou o presente Auto de Infração.”
O recorrente foi notificado do auto de infração, do termo de verificação fiscal,
tomou ciência do lançamento e ofereceu impugnação (fls. 310 a 339) em 24/10/2016. Em defesa,
de forma sucinta, arguiu:
Ser domiciliado no Paraguai;
Protestou contra a multa fiscal isolada em decorrência da ocorrência de denúncia
espontânea;
A impossibilidade de ter a sua renda tributada no Brasil, pois exerce atividade
rural no exterior.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Inexistência de integralização do capital social, pois apenas subscreveu sua
participação acionária;
Solicita que a autoridade fiscal requeira informações contábeis e bancárias sobre a
aludida empresa, pois não mais pertence ao quadro societário.
Pugnou pela produção de prova testemunhal.
- Decisão de primeiro grau
A Decisão de primeiro grau (fls. 414/430 dos autos) negou provimento à
Impugnação.
Abaixo, transcrevo os termos da Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DOMICÍLIO FISCAL. ELEIÇÃO.
As obrigações tributárias serão respondidas pelo sujeito passivo no domicílio por ele
eleito.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE DÍVIDA
A simples informação constante na declaração de ajuste do contribuinte não caracteriza
denúncia espontânea, tampouco confissão de dívida.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem quando necessárias.
DAS DILIGÊNCIAS OU PERÍCIAS. CABIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligências ou perícias quando formulado em desacordo com a
legislação de regência e se revelar prescindível ao julgamento da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte, no qual reitera as
razões da Impugnação. O recurso é motivado pelo auto de infração lavrado pelo fiscal federal
fazendário, que alega condutas irregulares relacionadas ao Imposto de Renda e a transações
comerciais com uma empresa paraguaia. O recurso destaca o cerceamento de defesa, citando o
Decreto no 70.235/72, e argumenta a fragilidade das provas apresentadas, sugerindo a absolvição
com base em precedentes de casos semelhantes.
Além disso, o recurso solicita a produção de diversas provas, incluindo
informações do Banco Central Paraguaio, com base em acordos bilaterais e multilaterais. O
recurso também questiona a falta de busca pela verdade real por parte do fisco e apontando
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

supostas inconsistências no Acórdão, como a alegada preclusão temporal e a genericidade do
pedido de diligência.
Quanto ao tópico "DO DOMICÍLIO" o contribuinte apresenta a argumentação em
defesa do domicílio no Paraguai, contestando a autuação fiscal brasileira. O Recorrente destaca a
definição de domicílio no Direito Civil pátrio, referindo-se ao local onde o indivíduo estabelece a
sede principal de sua residência e negócios, conforme disposto nos artigos 70 e 72 do Código
Civil.
Ademais, são mencionados documentos, como uma escritura pública, para
comprovar que o Recorrente reside no Paraguai com ânimo definitivo, exercendo suas atividades
profissionais naquele país. A defesa argumenta que a fiscalização focou apenas em documentos
brasileiros, ignorando evidências do domicílio no Paraguai. Também destaca a compatibilidade
do domicílio no Paraguai com o Decreto Legislativo no 972/2003 para evitar a bitributação entre
Brasil e Paraguai.
Além do mais, ressalta a nulidade do Auto de Infração e a necessidade de
considerar o domicílio no Paraguai, baseando-se na primazia da realidade e na observância das
normas de direito privado.
Quanto ao tópico sobre "DO RECOLHIMENTO DO IR - CARNÊ - LEÃO", o
contribuinte discute a imposição de multa isolada equivalente a 50% do tributo devido, motivado
pelo não recolhimento do imposto de renda proveniente do auferimento de receita por meio do
carne-leão durante o ano calendário 2011. No presente caso, a fiscalização fundamenta a
aplicação da multa no fato do contribuinte ter informado, em sua Declaração de Ajuste do
exercício 2012, o recebimento de rendimentos do exterior no ano-calendário de 2011, sem o
devido recolhimento mensal obrigatório pelo carne-leão.
O contribuinte argumenta que, se o fiscal utilizou a declaração do próprio
contribuinte para lavrar o Auto de Infração, isso seria impedido pelo instituto da denúncia
espontânea, destacando o artigo 138 do CTN. Nesse sentido, ressalta que a entrega voluntária da
declaração reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ.
O recurso aborda ainda a natureza jurídica da multa isolada, citando o Prof. Paulo
de Barros Carvalho, que a classifica como de ofício e punitiva, questionando a razoabilidade da
multa equivalente a 50% do tributo pago espontaneamente, citando a necessidade de adequação e
proporcionalidade na imposição de penalidades.
O Recorrente contesta a motivação no Acórdão, argumentando que a aplicação da
denúncia espontânea seria pertinente, pois o Fisco só tomou conhecimento da atividade rural no
Paraguai após a redação da Declaração de Ajuste Anual.
No caso, a fiscalização concluiu que a conduta do Recorrente se adequa à norma
geral e abstrata prevista no artigo 138 do CTN, excluindo a responsabilidade pela denúncia
espontânea da infração tributária.
Adicionalmente, o recorrente argumenta que não pode ter a mesma renda
tributada no Paraguai e no Brasil, pois é domiciliado no Paraguai. Cita o Decreto Legislativo no
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

972/2003, que trata da dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda entre o Paraguai e
o Brasil. O recurso destaca que o resultado da atividade rural exercida no exterior por residentes
ou domiciliados no Brasil deve ser tributado.
A defesa rechaça a autuação fiscal com base em documento paraguaio
considerado inidôneo, alegando que o produtor rural tem domicílio no Paraguai. Além disso,
alega que a r. Decisão se baseou apenas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99, questionando a
legalidade desse procedimento em uma República Democrática. Ademais, reforça a importância
do Decreto Legislativo no 972/2003, destacando a falta de aplicação do mesmo.
O Recorrente aborda a questão da integralização do capital social. Alega que o
fiscal o acusou de omitir receita no exterior, mas contesta a evidência apresentada, alegando que
a fiscalização não foi diligente ao não buscar outras fontes de informação. Alega que o
documento utilizado para a autuação é inidôneo e que a legislação brasileira se adapta à realidade
das relações sociais, prevendo a responsabilidade dos sócios na integralização do capital social.
Além disso, questiona a legitimidade do depósito realizado para integralização do
capital social, destacando a necessidade de depósito bancário no Brasil para evitar fraudes. Eles
comparam a legislação brasileira com a paraguaia, argumentando que esta última é mais flexível.
O texto conclui destacando precedentes do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
reconhecem a inexistência da integralização do capital social em casos semelhantes.
O Recorrente, ainda, questiona o procedimento fiscal, alegando irregularidades na
notificação por edital, pois o contribuinte continua no mesmo endereço. O princípio do "non
olet" é invocado, defendendo a necessidade de uma circunstância fática objetiva para a cobrança
do tributo, independentemente de considerações de legalidade. O conceito de "riqueza nova" é
discutido, contestando a aplicação do imposto de renda com base na declaração indevida de
integralização de capital social.
A argumentação contra a autuação fiscal destaca a fragilidade de uma escritura
pública estrangeira como prova e questiona a diligência da Secretaria da Fazenda Nacional na
obtenção de informações sobre a integralização do capital social. São feitas contestações sobre a
existência de provas suficientes, citando normas legais que exigem comprovação adequada da
alteração patrimonial para a incidência do imposto de renda. O recurso também aborda a falta de
motivação no acórdão, mencionando a ausência de citação de enunciados legais e argumentando
que a certidão apresentada é irrelevante no contexto brasileiro.
Por fim, os requerimentos finais incluem o reconhecimento do cerceamento de
produção de provas e a nulidade do acórdão, bem como a anulação do auto de infração com base
em diversos argumentos, como o domicílio do recorrente no Paraguai, a falta de capitulação
legal, a denúncia espontânea, a inidoneidade de documentos e a não observância do artigo 9o do
Decreto no 70.235/72.
- Da Medida Cautelar
Foi acostado nos autos a informação referente à medida cautelar fiscal de no
5000897-70.2019.4.04.7002/PR, movida pela União contra Al Holland, visando garantir uma
futura ação de execução fiscal. O Recorrente solicitou o levantamento de bloqueios realizados no
processo, alegando a ausência de execução fiscal até o momento. A Procuradoria Geral da
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Fazenda Nacional – PGFN, informou que houve a interposição de recurso voluntário ao CARF,
ainda pendente de julgamento.
Nesse sentido, a Lei 8.397/92 estabelece prazos para a eficácia da medida
cautelar, contudo, devido à pendência do processo administrativo desde 2017, foi determinado
pelo Magistrado que o CARF julgue o recurso em até 4 (quatro) meses, sob pena de multa diária.
- Contrarrazões
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não ofereceu contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminar de cerceamento de direito de defesa
Preliminarmente, o Contribuinte Recorrente argui a nulidade da decisão de
primeira instância, uma vez que o órgão julgador cerceou a produção de provas aduzindo que o
Recorrente realizou o pedido genericamente, entretanto, utilizou-se de esteio Acordo Bilateral
para que fosse expedido ofício ao BACEN Paraguaio para que informasse se houve a
integralização do capital social da S/A como determina o código civil paraguaio.
Teria havido o indeferimento do pedido por ele formulado, o que constituiria
cerceamento do seu direito de defesa.
O Recorrente alega, com base no Decreto no 70.235/72, que a decisão que preterir
o direito de defesa é nula. Invoca o art. 59, inciso II, do referido decreto para sustentar a alegada
nulidade.
No presente caso, tenho que a decisão de indeferimento do pedido não se
enquadra nesses critérios, sendo uma medida proporcional diante da inadequação do pedido.
O Recorrente argumenta que a autoridade julgadora cerceou a produção de
provas, destacando a utilização do Acordo Bilateral como base para expedir um ofício ao
BACEN Paraguaio.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Entretanto, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Da Produção de Provas:
O Recorrente requer a produção de provas, baseando-se em protocolo
internacional com o Paraguai e citando o artigo 25 do referido protocolo. Alega que, por meio
deste, a autoridade fiscal deveria buscar informações contábeis e bancárias sobre a S/A junto às
autoridades paraguaias.
Contudo, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse sentir, vale lembrar que a impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir
instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação,
sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo, sem que isso caracterize
cerceamento de defesa.
Considerando as disposições contidas no Decreto no 70.235/72, especificamente
no Art. 16, que estabelece a obrigatoriedade de apresentação de motivos, razões e provas na
impugnação, conclui-se pela preclusão da produção de provas no momento atual do processo
administrativo fiscal.
Quanto à produção de prova testemunhal, o Recorrente apresenta justificativas, e
faz o arrolamento de testemunha. Contudo, a prova que se exige no processo administrativo
fiscal é documental, bem como o Decreto n.o 70.235/72 não prevê a oitiva de testemunhas,
motivo pelo qual indefiro o pedido.
Diligências ou perícia:
Não é de ser acolhido o pedido de realização de diligências formulado
genericamente.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. A perícia técnica se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Ainda, a prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado, destinando-se à
formação da convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso sejam
imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-la, se entender desnecessária.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
De fato, conforme se alude na decisão recorrida, no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, a análise acerca da (im) prescindibilidade da realização de diligência e/ou perícias é
deixada à apreciação do julgador administrativo, que está autorizado a indeferir aquelas que
considerar desnecessárias para a formação da sua convicção. In verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, ao não conhecer do pedido de perícia formulado em discordância com as prescrições
legais.
Da Motivação no Acórdão:
O Recorrente questiona a motivação do acórdão, alegando que não houve
observância aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, entre outros.
Entretanto, é válido salientar que não há cerceamento de defesa quando os Autos
de Infração (AI s e seus anexos integrantes são regularmente cientificados ao su eito passivo,
sendo-lhe concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, porquanto, no caso,
foram observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Do domicílio
Em resposta à alegação do Recorrente quanto ao domicílio considerado pela
autoridade fiscal, cabe esclarecer que o conceito de domicílio, para fins tributários, é regido por
normas específicas e não se confunde necessariamente com o domicílio civil. O contribuinte
afirma que seu domicílio está em Ciudad Del Este, Paraguai, com base no Código Civil e nos
anos resididos naquele país.
Entretanto, é necessário observar que o Decreto Legislativo no 972/2003, citado
pelo Recorrente, estabelece critérios específicos para a residência fiscal. Conforme o referido
decreto, será considerado residente apenas no Estado em que o contribuinte disponha de uma
habitação permanente. Em caso de habitação permanente em ambos os Estados, a residência será
atribuída ao Estado com o qual o contribuinte mantenha relações mais estreitas, seja pessoal ou
economicamente (centro de interesses vitais).
Importa ressaltar que o domicílio fiscal pode ser distinto do domicílio civil, e a
legislação tributária visa evitar a bitributação de cidadãos brasileiros e paraguaios, conforme
mencionado no Decreto Legislativo no 972/2003. Dessa forma, é legítima a consideração do
domicílio fiscal do contribuinte com base nas relações pessoais e econômicas mais estreitas.
No caso em questão, a autoridade fiscal considerou o domicílio fiscal do
contribuinte, levando em conta os critérios estabelecidos na legislação pertinente. A residência
fiscal não se limita apenas à habitação permanente, mas abrange o conjunto de fatores que
evidenciem vínculos mais estreitos com um determinado Estado. No caso, restou comprovado
que o recorrente possui domicílio eleitoral no Brasil, mantém contas bancárias, comprou
imóveis, dentre outros atos típicos, conforme aqueles elencados do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 285/286).
Assim, a alegação de domicílio no Paraguai, embora possa ser válida para fins
civis, não exime o contribuinte de observar as normas fiscais que regem a residência fiscal. A
autoridade fiscal agiu em conformidade com tais normas ao considerar o domicílio fiscal com
base nos critérios estabelecidos na legislação tributária, sendo a decisão respaldada pelo Decreto
Legislativo no 972/2003.
Nesse ponto, valho-me do artigo 114,§12, I, do novo RICARF (Portaria MF
1634/23), para transcrever o entendimento exarado no acórdão de primeiro grau, sobre o tema:
“23.Não merece crédito a alegação da defesa, pois o enquadramento legal para efeito de
domicílio fiscal é o do art. 127 da Lei no 5.172/66 (CTN), que logo no início de suas
prescrições indica que, em matéria fiscal, o domicílio é dado por eleição do
contribuinte.
24. A autoridade fiscal explicitou um rol extensivo de razões fáticas para deixar claro
que o domicílio fiscal do interessado é no Brasil, mas nem precisava, pois, ao transmitir
a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do ano exercício de 2012 (DIRPF), o
impugnante elegeu formalmente a Rua Elza Brito da Silva, 221, apto 172, Foz de
Iguaçu, Paraná como local para responder por suas obrigações tributárias. “
Rejeita-se, portanto, as alegações recursais quanto ao domicílio fiscal, uma vez
que a autoridade fiscal aplicou corretamente os critérios legais para determinação da residência
fiscal do contribuinte.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Da multa isolada
Independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a
multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela
inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos
sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi estabelecer distinção entre aquele que cumpre a
obrigação de recolher o carnê-leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o que nada
ou parcialmente recolhe.
Assim, como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto devido
a título de carnê-leão, cabível a aplicação da multa isolada em conformidade com o artigo 44,
inciso II, da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996 com a redação dada pela Lei 11.488/07.
Portanto, sem razão o Recorrente quanto à omissão de rendimentos apontada no
lançamento, eis que devida a multa isolada do carnê-leão. Ademais, sobre o tema merece
destaque a Súmula CARF n.o 147 ninculante, in verbis:
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
a uste anual (75% .”
Com efeito, mantenho a multa isolada.
Atividade rural no exterior
O contribuinte informou na declaração de ajuste a percepção de rendimentos
provenientes de atividade rural praticada no Brasil e no Paraguai.
No cerne da presente controvérsia, desponta a adequação da base de cálculo do
Imposto de Renda incidente sobre a atividade rural. Com base no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 283/301), ocorreu o equívoco na aplicação do percentual de 20% sobre o resultado
superavitário, ao invés da receita bruta total, configurando um erro primordial na determinação
do tributo.
Diante da recusa reiterada do Recorrente em apresentar as escriturações da
atividade rural, mesmo quando intimado para tanto, levanta questionamentos sobre a
transparência e conformidade de seus registros contábeis, comprometendo a análise precisa e
detalhada da operação rural.
Nesse contexto, a autoridade fiscal, diante da imperiosa necessidade de
lançamento tributário, procedeu ao arbitramento da base de cálculo com base na única
documentação disponível, qual seja a fatura referente à venda de soja (fls. 93)
A adequação desse montante exigiu um cuidadoso ajuste, excluindo valores
informados indevidamente, o que culminou na correta apuração da base de cálculo do imposto de
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

renda. O princípio da proporcionalidade foi mantido, respeitando a premissa de igualdade na
exploração rural pelo casal, conforme corrigido pela retificação dos valores.
A defesa do contribuinte, ao não apresentar os registros contábeis, fragiliza a sua
posição e reforça a legitimidade do arbitramento realizado pela autoridade fiscal, respaldado pela
fundamentação legal expressa no auto de infração.
O Recorrente alega não poder ter a renda tributada no Brasil e no Paraguai, pois é
residente no Paraguai. Aduz ainda que o então vigente Decreto no 3.000/99, em seu art. 69 (RIR),
autoriza a tributação da atividade rural para os residentes no País, o que não ocorre no caso
vertente.
Nesse sentido, o fato gerador do Imposto de Renda é o da aquisição de renda,
advenha ela de onde advier, sendo relevante para marcar o Estado Soberano competente para
versar a respeito desta aquisição não o da instalação da atividade geradora de renda, mas sim o
do domicílio fiscal do beneficiário direto, e sobre isto já foi discorrido anteriormente nestes
autos.
A tipificação correspondente ao caso vertente encontra-se inserida nos artigos 1o,
2o e 3o, da Lei no 7.713/88:
Lei no 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Com o intuito de esclarecer a adequação da norma em questão, deve-se atentar,
ainda, ao que dispõe o artigo 27 da Instrução Normativa SRF no 83/2001, haja vista que a
tipificação resulta da legislação anteriormente mencionada:
Instrução Normativa SRF no 83/2001
Art. 27. O resultado da atividade rural exercida no exterior por residentes no Brasil,
quando positivo, integra a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Parágrafo único. O resultado apurado em moeda estrangeira é convertido em dólares
dos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado, para o último dia do ano-
calendário a que se refere o resultado, pela autoridade monetária do país no qual a
atividade foi exercida, e, em seguida, convertido em reais mediante a utilização do valor
do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra pelo Banco Central do
Brasil, para o último dia do ano-calendário a que se refere.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Portanto, desconsiderando a argumentação de que uma parte significativa da
atividade rural ocorre no Paraguai, uma vez que o Recorrente tem domicílio no Brasil, a
tributação dos rendimentos ocorre sob a égide da legislação nacional, tornando totalmente
infundada a alegação apresentada pelo recorrente.
Omissão de rendimentos pela variação patrimonial a descoberto
No que concerne à omissão de rendimentos pela variação patrimonial a
descoberto, entendo que, diante de tudo o que dos autos consta, somado ao entendimento lançado
no acórdão recorrido, não merece qualquer plausibilidade a tese recursal sustentada.
Assim, novamente amparado artigo 114,§12, I, do novo RICARF (Portaria MF
1634/23), coaduno com a fundamentação explicitada no acórdão recorrido sobre tal seara.
O Recorrente argumenta que a integralização de capital mencionada pela
autoridade fiscal, com base em escritura pública, carece de veracidade. Ele admite ter participado
da subscrição da quantia de U$ 7.000.000,00 (sete milhões de dólares), mas alega ter feito isso
apenas para obter benefícios creditícios e comerciais para a empresa Inpasa S/A, confessando,
assim, a meu juízo, a prática fraudulenta. Além disso, reclama da falta de diligência fiscal,
indicando que a autuação deveria ser instruída com um conjunto probatório mais abrangente,
incluindo a oitiva de testemunhas, especialmente os demais sócios.
O Recorrente alega que não pode apresentar um conjunto probatório mais
substancial devido à sua retirada da empresa, onde desempenhava o papel de “interposta pessoa”
do verdadeiro titular. Ele minimiza a validade da escritura pública, alegando que, no Paraguai, o
papel aceita tudo, questionando a fundamentação factual da autuação fiscal.
Em síntese, as alegações apresentadas pelo Recorrente conflitam entre si.
Vale aqui a atenção ao criterioso Termo de Verificação Fiscal lançado às folhas
283/301, com destaque para as fls. 294/296.
Nesse sentido, indaga-se como um mero “terceiro”, e sua retirada da empresa,
teria influência suficiente para retificar uma escritura pública, reduzindo uma importância de sete
milhões de dólares para meros setecentos mil dólares? Essas alegações, além de carecerem de
credibilidade, ensejam o único propósito de desacreditar a prova apresentada pela autoridade
fiscal.
Utilizando o mesmo argumento da defesa, que no Paraguai “o papel aceita tudo”,
pode-se questionar também a alegada retificação escritural, especialmente devido à demora no
procedimento de correção e ao momento em que foi realizado, posterior ao início da ação fiscal
agora impugnada. Cabe ressaltar que o procedimento administrativo fiscal é equiparado a um ato
administrativo, conforme afirmam alguns autores renomados, como Paulo de Barros Carvalho.
Observe:
Paulo de Barros Carvalho define lançamento como “o ato urídico administrativo,
da categoria dos simples, modificativos ou assecuratórios e vinculados mediante o qual se
declara o acontecimento do fato jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação
correspondente, se determina a base de cálculo e a alíquota aplicável, formalizando o crédito e
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

estipulando os termos de sua exigibilidade”. Posteriormente, tratar-se-á, novamente, desta
definição.
A doutrina utiliza o termo "atributos do ato administrativo" para destacar as
diferenças entre este e o ato jurídico civil. Um desses atributos, de relevância para a situação em
questão, é a presunção de veracidade, que implica a inversão do ônus probatório da
Administração Pública para o administrado.
Dessa forma, ao estabelecer o crédito tributário em questão por meio do ato
formal delineado por Lei, respeitando a plenitude de defesa, a autoridade fiscal revestiu-o dos
atributos da veracidade e legitimidade. Nesse contexto, cabe ao afetado apresentar nos autos uma
prova fundamentada de maneira robusta, capaz de suportar o peso da verdade incontestável.
Assim, o Recorrente limitou-se a fazer alegações superficiais, sem fornecer provas
contundentes dessas afirmações.
A apuração de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto deve ser realizada através do fluxo financeiro consubstanciado nas origens e
aplicações de recursos apurados mensalmente a partir de todos os ingressos e dispêndios
realizados pelo contribuinte durante os respectivos meses do ano-calendário. Apenas nas
hipóteses em que há comprovação de que os rendimentos que deram suporte ao fato acréscimo
patrimonial a descoberto são provenientes da atividade rural é que a variação patrimonial deve
ser apurada anualmente, porque, do contrário, e ainda que o contribuinte exerça atividades rurais,
a apuração da variação patrimonial a descoberto deve ser realizada de forma mensal.
Diante de todo o exposto, as razões recursais do Recorrente não merecem
prosperar, uma vez que não apresentou evidências sólidas em contraposição aos atributos de
veracidade e legitimidade conferidos ao ato administrativo fiscal.
Conclusão
Dessarte,conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.434 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721380/2016-89

Fl. 517
DF CARF MF
Original